Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003880-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Intimação / Notificação, Prazo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), JUNIVALDO DIAS DE MOURA - CPF: 110.169.571-49 (AGRAVANTE), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 260.372.621-87 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA - CPF: 207.091.451-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE INSTRUMENTO – URV -
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA
–
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
–
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016 –
NÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO
– ENUNCIADO N. 1, DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –
ATO JUDICIAL APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. “É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT 10044591620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

2. Recurso provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUNIVALDO DIAS DE MOURA, JOSÉ DIAS DA SILVA
e
MARIA DO CARMO DE CAMPOS MOURA
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Márcio Aparecido Guedes
, nos autos da Ação de Cobrança no 43692-21.2015.811.0041 proposta em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que em fase de cumprimento de sentença declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende, em síntese, que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgar o feito, uma vez que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada para que o processo permaneça com seu trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme se verifica da decisão de id. 81473962.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 87308509]

A Procuradoria-Geral de Justiça apontou a desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 87797457]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que, em fase de cumprimento de sentença,
declinou da competência para julgar o feito, e determinou a sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa não ultrapassar a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Visa o presente recurso reformar a decisão do Juízo
a quo
que declinou da competência para processar e julgar a ação para o

Juizado
Especial, em razão da determinação proferida no IRDR n. 85560/2016, o qual estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). (destaquei)

Entretanto, em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento consolidado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. 1- O juiz da ação é o juiz da execução (art. 475-P e art. 575, II do CPC). Transitado em julgado o édito do processo de conhecimento, perante a Justiça Comum Estadual, mesmo com a Caixa Econômica Federal – CEF no pólo ativo da demanda, lá deverá ser executada a sentença. 2 – A presença daquele ente somente deslocaria a competência para a Justiça Federal se fosse o processo de conhecimento e não a execução. 3 – Aplicação, em última ratio, da súmula 59/STJ (Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes). 4 – Conflito não conhecido.” (CC 108576/PB, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, Dje 19/03/2010).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10044591620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DIREITO PÚBLICO – JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES/MT – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1 - Nos precisos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2 - Evidenciada a competência do Juízo prolator da sentença para o processamento do presente, consoante o art. 516, II do CPC de 2015. Conflito negativo de competência julgado procedente.

(TJ-MT - CC: 10035420220188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020).

Partindo dessas premissas, não há falar em declínio da competência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter o Cumprimento de Sentença, no Juízo Comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021